Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. IDADE AVANÇADA. PROBLEMA DE SAÚDE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O dever de prestar alimentos nas relações familiares em face da convivência afetiva emerge do solidarismo familiar. Tal princípio encontra-se estampado nos deveres que ambos os cônjuges devem cultivar e dispensar entre si, com destaque os deveres de mútua assistência, de respeito e de consideração recíprocos; qualidades estas que devem a nortear convivência do casal.
2. A dissolução do matrimônio, pela separação ou divórcio, não implica, necessariamente, a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso consubstanciada pela incapacidade para o trabalho do alimentado, e da capacidade financeira de quem os supre.
3. Na hipótese, a alimentanda possui idade avançada e problemas de saúde que afetam sua mobilidade. Além disso, durante o período em que as partes conviveram em união estável, não exerceu nenhuma atividade remunerada, pois se dedicou exclusivamente aos cuidados do lar e da família.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.